Tribunal: TJSP
Processo: 1004060-68.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Prova pericial que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Prova pericial que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora - De rigor, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores indevidamente cobrados - Devolução de forma dobrada do indébito cabível diante da configuração da má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Sentença que já determinou a compensação dos valores que uma parte possa dever à outra, diante da não devolução pela requerente, da quantia recebida em sua conta bancária - Indevida, porém, a indenização por dano moral - Não demonstrado desequilíbrio financeiro em razão das cobranças, negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como este recebeu em sua conta bancária os recursos do mútuo sem que tenha providenciada a devolução até o presente momento - Honorários sucumbenciais definidos na sentença que não se mostram desarrazoados, diante da fixação em porcentual expressamente requerido na petição inicial - Parcial inversão do resultado do julgamento da demanda que impõe a atribuição de 65% das custas e despesas do processo ao réu, enquanto à autora o restante, observada a gratuidade de justiça a esta deferida, bem como majorada a verba honorária sucumbencial devida pelo apelado ao patrono adverso de 10% para 15% do valor da causa atualizado, em virtude da atuação em grau recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC) - Apelação provida em parte para determinar o pagamento em dobro do indébito cobrado apenas a partir de 30/03/2021, fixados os ônus sucumbenciais nos termos acima.